Tribunal: TJMT
Processo: 1002287-31.2022.8.11.0012
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002287-31.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MANOEL OSORIO PEREIRA - CPF: 422.775.150-00 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso inominado nº:
1002287-31.2022.8.11.0012.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: MANOEL OSORIO PEREIRA.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. POSTE INSTALADO EM PROPRIEDADE PARTICULAR. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. REMOÇÃO SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR.
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO.

LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela de urgência para remoção de poste às expensas da requerida e condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais e R$ 12.000,00 por lucros cessantes. Em embargos de declaração, fixou-se a incidência da taxa SELIC.

2.

A recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que a instalação do poste observou as normas da ANEEL e ocorreu antes das obras do recorrido, defendendo que o custo da remoção deve ser suportado pelo consumidor. Alega, ainda, ausência de prova dos lucros cessantes e inexistência de dano moral, requerendo a reforma da sentença ou a redução das condenações.

3.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que o poste restringiu o uso de seu imóvel, impedindo a locação, fato comprovado por prova testemunhal, além de configurar dano moral diante da recusa administrativa, da cobrança para remoção e da demora no cumprimento da liminar.

4.

Delimitada a controvérsia recursal, cumpre analisar de quem é a responsabilidade pelo custeio da remoção de poste de energia elétrica instalado no imóvel do autor, bem como a configuração dos lucros cessantes e dos danos morais fixados no juízo de origem.

5.

No que tange à obrigação de fazer, o ordenamento jurídico pátrio, por meio do artigo 1.228 do Código Civil, garante ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Restou incontroverso nos autos, mediante as provas fotográficas e depoimentos produzidos, que o poste da concessionária encontra-se alocado dentro dos limites da propriedade do autor, prejudicando o pleno exercício de seu direito de fruição, especificamente quanto ao acesso de caminhões e maquinários.

6.

Embora a concessionária alegue que o custo do remanejamento é do consumidor, com base em normas da ANEEL, a jurisprudência entende que essas regras não podem prevalecer sobre o direito de propriedade. Assim, cabe à concessionária adaptar a rede de distribuição para não impedir o uso do imóvel, arcando com os custos da remoção, sem repassá-los ao consumidor.

7.

Nesse sentido:

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL. POSTE INSTALADO NA CALÇADA DA PROPRIEDADE AUTORA. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. REMOÇÃO SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada contra a concessionária de energia elétrica, visando que seja deslocado o poste instalado em frente ao portão da garagem da consumidora, fato que dificulta o acesso ao imóvel, sendo assim, requer a remoção do poste, sem ônus, e a reparação por danos morais.

2. Em contrapartida a concessionária nas razões recursais, pleiteia pela reforma da sentença sob o argumento de que há regularidade na instalação conforme a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

3. A concessionária de energia elétrica que efetua a instalação de poste de energia na propriedade particular do consumidor, sendo este para auferir rede elétrica de terceiro, e mesmo após a solicitação para retirada do poste de seu terreno não o faz, age de forma ilícita e constitui falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

4. [...]

5. A exigência de pagamento para remoção de equipamento instalado de forma irregular constitui conduta abusiva, violando o princípio da boa-fé e configurando falha na prestação do serviço, além disso, o transtorno causado pela conduta da concessionária extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para reconhecer o fato descrito na petição inicial como má prestação de serviço; CONDENANDO a concessionária à promover a remoção do poste sem custos ao consumidor, reinstalando em local adequado, no prazo de 20 (vinte dias), sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); CONDENO a Reclamada, ainda, ao pagamento, a título de indenização por danos morais, do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC a partir da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito..”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recursos improvidos. Condeno ambas Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1006762-58.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REMOÇÃO DE POSTE E REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. ÔNUS DE RETIRADA QUE COMPETE À CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO, ÀS SUAS EXPENSAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANO MORAL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.No caso dos autos, a instalação do poste de forma a invadir os limites da propriedade do recorrido está causando-lhe prejuízos, afetando seu direito de propriedade, porquanto a fiação percorre o terreno, inexistindo comprovação acerca de tratar-se de local apropriado.

2. A remoção do poste, no caso, não configura conveniência da parte recorrida, ao contrário do que sustenta a recorrente, mas sim medida necessária para que o promovente exerça em plenitude seu direito de propriedade, razão pela qual deve ser removido às custas da promovida. Trata-se, em verdade, do regular exercício do direito de propriedade e não de mero comodismo.

3. A pretensão de deslocamento da estrutura mencionada não é movida por razões estéticas ou de embelezamento do imóvel, tratando-se de medida necessária ao exercício pleno do direito de propriedade do demandante, por isso, impõe-se a responsabilidade à agravante, às suas expensas, sem atribuição de ônus ao recorrido, afastando-se, assim, o disposto no art. 102 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4. Em arremate, é forçoso reconhecer que cabe à fornecedora de energia o dever de adaptação de sua rede de distribuição de energia de forma a não opor impedimentos e obstáculos à livre fruição da propriedade de outrem, sem imposição de ônus ao consumidor.

5. A tentativa da parte recorrida para requerer a obrigação de fazer em seara administrativa, sem qualquer êxito, somada à frustração que o adiamento da execução da obra lhe causou, é situação que supera o mero aborrecimento, razão pela qual deve recorrente indenizar os danos morais sofridos.

6. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, deve ser reduzido.

7. Valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) a fim de adequar-se ao ordinariamente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(N.U 1051838-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

8.

Quanto aos danos materiais (lucros cessantes), a recorrente alega ser necessária prova concreta do decréscimo patrimonial, afirmando que as alegações do recorrido baseiam-se em meras expectativas incertas.

9.

Contudo, ao contrário do sustentado no recurso, o autor desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Consta dos autos declaração expressa firmada por terceiro (Sr. Jakson Paz da Silva), afirmando que desistiu de locar o imóvel pelo valor mensal de R$ 2.000,00, a partir de maio de 2022, única e exclusivamente devido à existência do poste que dificultava a finalidade da locação.

10.

Referida prova documental foi corroborada em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, oportunidade em que a mesma testemunha, Sr. Jakson, que trabalha no ramo da construção civil, confirmou que iria alugar o local para fabricar artefatos de cimento, mas não o fez porque o poste impedia a movimentação necessária para seu ofício.

11.

Desse modo, a condenação arbitrada na sentença em R$ 12.000,00, correspondente aos 6 (seis) meses de aluguel comprovadamente perdidos, encontra robusto esteio nas provas colacionadas aos autos, devendo ser mantida.

12.

Por fim, no tocante aos danos morais, o quadro fático vivenciado pelo recorrido transborda os limites do mero aborrecimento cotidiano. O consumidor foi privado de obter renda com o próprio imóvel, tentou resolver a questão na via administrativa e recebeu da concessionária uma "Carta Orçamento" imputando-lhe indevidamente o custo superior a R$ 5.000,00 para a remoção de um equipamento que já violava seu terreno.

13.

Soma-se a isso a morosidade e a resistência da recorrente em regularizar a situação. Conforme noticiado nos autos, a tutela antecipada que ordenou a remoção em 30 dias foi deferida em janeiro de 2023, mas a efetiva retirada do poste só foi concretizada no final de maio de 2023.

14.

A frustração, a perda do tempo útil do consumidor e o desprezo da concessionária pela resolução amigável do conflito caracterizam evidente falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), gerando o dever de indenizar.

15.

O valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo condizente com a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima. A forma de atualização pelo índice SELIC já foi devidamente sanada na instância de origem, via embargos de declaração
.

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

17.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026